Tribunal: TJMT
Processo: 1025939-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025939-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ANA ANDREIA SIGARINE SILVA - CPF: 569.778.831-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL PARA CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE COM PEDIDO DE LIMINAR
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se há fortes indícios da contratação de empréstimo, bem como do pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do referido contrato, mostra-se, a princípio, regular a realização dos descontos pactuados, devendo ser mantida a
decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2.
In casu
, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que há dúvida razoável quanto à validade da operação de refinanciamento automático e, principalmente que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela
recursal interposto por
ANA ANDRÉIA SIGARINE SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer - Dano Moral Para Cancelamento de Débito Automático em Conta Corrente com Pedido de Liminar n.1038363-93.2024.8.11.0041
ajuizada
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual
INDEFERIU
a tutela de urgência postulada na inicial no sentido de determinar que o Requerido/Agravado cesse os descontos realizados mediante débito automático na contas bancárias da Requerente/Agravante.

Em suas razões recursais (id. 238939160), a Agravante alega que está com sua folha de pagamento 100% comprometida em razão de descontos que vem sendo efetuados pelo Agravado por força de um refinanciamento de empréstimo consignado realizado automaticamente pelo Agravado.

Sustenta que, diante dos fatos,
“encontra-se com risco de ficar sem seu salário, mesmo solicitando o cancelamento do desconto na conta corrente, não foi atendida, permanecendo com os descontos na conta corrente e na integralidade de sua renda”
.

Diante desse contexto, requer:
“a) sejam conhecidas as presentes contrarrazões, uma vez que apresentada tempestivamente; b) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita; c) seja acolhida os pedidos da agravante d) ao fim seja PROVIDO o recurso, no sentido de se reformular a decisão agravada, tendo em vista que a liminar indeferida em 1a instância traduz a melhor aplicação do direito em relação ao caso concreto Nesses Termos”
.

Foi certificado que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita deferida no processo de origem (id. 238962189).

Diante da ausência de pedido específico de concessão de liminar ou de recebimento do recurso no efeito suspensivo, foi determinada a intimação do Agravado para que, querendo, apresentasse contrarrazões.

O Agravado, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 245633189).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela
recursal interposto por
ANA ANDRÉIA SIGARINE SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo de origem INDEFERINDO
o pedido de tutela de urgência postulada na inicial no sentido de determinar que o Requerido, ora Agravado, cesse os descontos realizados mediante débito automático nas contas bancárias da Requerente, ora Agravante.

In casu
, a Agravante sustenta, em síntese,
que está com sua folha de pagamento 100% comprometida em razão descontos que vem sendo efetuados pelo Agravado por força de um refinanciamento de empréstimo consignado realizado automaticamente pelo Agravado em sua conta bancária.

Nesse sentido, argumenta que
“encontra-se com risco de ficar sem seu salário, mesmo solicitando o cancelamento do desconto na conta corrente, não foi atendida, permanecendo com os descontos na conta corrente e na integralidade de sua renda”
.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de suspensão dos descontos praticados pela instituição financeira Agravada na conta bancária e folha de pagamento do Agravante.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos é possível verificar que a Agravante não nega a contratação dos empréstimos consignados, contudo, reconhece a contratação de apenas dois empréstimos consignados e quanto aos outros descontos afirma que se trata de empréstimos efetivados automaticamente pelo Agravado na condição de refinanciamento.

Logo, não é forçoso concluir que, cabendo ao Juízo
a quo
a análise da legalidade da contratação.

Até mesmo porque, havendo fortes indícios da contratação de empréstimo, bem como do pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do referido contrato, mostra-se, a princípio, regular a realização dos descontos pactuados, não restando devidamente demonstrados o
periculum in mora
.

A propósito, destaco julgados de minha relatoria sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MT - N.U 1027310-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – FORTES INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DO TED JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se há indícios da contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, materializados pela juntada do contrato e do comprovante de liberação do crédito na conta corrente da parte consumidora, há que ser reformada a decisão que ordenou a suspensão dos descontos
.
(TJ-MT - N.U 1029578-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei).

E destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal, conforme segue:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o próprio autor/agravado reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas
.-
(TJ-MT - N.U 1003943-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito
.

2. Tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.
(TJ-MT N.U 1001686-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei).

Assim, a meu sentir,
não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência,
nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024